Tribunal: TCU
Processo: 028.069/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (peça 13) contra o Acórdão 3.695/2023-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 3695/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se o ex-servidor está efetivamente contemplado pela liminar concedida pelo STF, nos autos do Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 3695/2023-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida decisão judicial; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.